Tribunal: TJSP
Processo: 1007869-98.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no 1007869-
98.2017.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, são embargados LUIZ FERNANDO DA SILVA
NERY, JOÃO PEDRO DA SILVA NERY, MARIA CLARA DA SILVA NERY, VANUZA SILVA NERY e VINICIUS
DA SILVA NERY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam, em parte, os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007869-98.2017.8.26.0002/50001
2/4
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1007869-98.2017.8.26.0002/50001
EMBARGANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
EMBARGADOS: VANUZA SILVA NERY E OUTROS
INTERESSADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n° 49.703 (ISF)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Responsabilidade
Civil.
Indenização por danos morais. Denunciação. Julgamento da lide
secundária. Não cabe o pagamento de verbas decorrentes da
sucumbência na lide secundária.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão em
apelação, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, como se vê da ementa
abaixo:
APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANO MORAL E MATERIAL. MORTE
POR DESCARGA
ELÉTRICA. Dever da concessionária
de fiscalização.

Construção
irregular que era de conhecimento
da Eletropaulo.
Inércia do
requerido em tomar as providências
necessárias para evitar acidente.
Nexo causal verificado. Dano moral configurado.
Dano material não
configurado.
Mera expectativa
de lucro que não enseja indenização.

Sentença parcialmente
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007869-98.2017.8.26.0002/50001
3/4
Voto no
Alega o embargante que o v. Acórdão apresenta uma omissão, uma vez
que não julgou a lide secundária. Assim, requer que os embargos sejam acolhidos
para julgar procedente a lide secundária, a fim de reconhecer a obrigação da
denunciada de efetuar o reembolso dos valores eventualmente despendidos pela
embargante em decorrência de sua condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, sem dedução de franquia, inclusive com a condenação da denunciada
ao pagamento de verbas decorrentes de sua sucumbência na lide secundária.1
É o relatório.
De proêmio, acolho os embargos para suprir a omissão no que se refere
ao julgamento da lide secundária.
Necessário observar que a ré-denunciante e a litisdenunciada
celebraram entre si Contrato de Seguro (fls. 286-315), com vigência no período entre
01/4/2016 a 01/10/2017. O sinistro em questão ocorreu na data de 01/6/2016, ou
seja, dentro do período contratado, inserindo-se dentre os riscos cobertos como
“Responsabilidade Civil Geral”. Assim, de rigor a procedência da lide secundária, a fim
de condenar a litisdenunciada a pagar à requerida, regressivamente, o valor que vier
a ser por ela desembolsado, nos limites previstos contratualmente. Limites estes que
1 Fls. 1-4 apenso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007869-98.2017.8.26.0002/50001
4/4
Voto no
deverão seguir as cláusulas contratuais entabuladas entre as partes, não cabendo a
este Juízo interpretá-las por ser assunto que refoge ao julgamento da denunciação
da lide, que se restringe à discussão sobre a imputação de responsabilidade à
denunciada.
Além disso, depreende-se dos autos que a litisdenunciada, após sua
regular citação, aceitou a denunciação. De acordo com o entendimento do STJ, não
havendo resistência da denunciada, ou seja, vindo ela a aceitar a sua condição e se
colocando como litisconsorte do réu-denunciante, descabe a sua condenação em
honorários pela denunciação da lide.2
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se acolham parcialmente os embargos de declaração opostos, nos termos
da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
2 Resp no 45305-SP.